Tribunal: TJDFT
Processo: 0015918-89.2016.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO.
1 – Cumprimento de sentença. Suspensão. Diante da ausência de bens penhoráveis do executado, suspende-se o cumprimento de sentença pelo prazo de 01 ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, redação original, vigente à época do ato).
2 – Prescrição intercorrente. Transcurso do prazo. No cumprimento de sentença decorrente de pretensão de reparação civil, observa-se o prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, tanto para a pretensão da ação, quanto para a pretensão executória (Enunciado no 150 da Súmula do STF). Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, deve ser extinto o cumprimento de sentença.
3 – Apelação conhecida e desprovida.